Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Processo : 0723103-36.2022.8.07.0007 DESPACHO O apelado demanda gratuidade de justiça por entender que não possui capacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, em que pese o requerimento trazido em sede de contestação (id. 48081538 - Pág. 4) - não apreciado pelo juízo de primeiro grau - e em contrarrazões (id. 48082022 - Pág. 5), o apelado não trouxe declaração ou outros elementos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Certo é que o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, na forma do art. 932, I, do CPC, converto o julgamento em diligência a fim de que o apelado instrua o feito com a declaração de hipossuficiência devidamente firmada ou com procuração ao advogado contendo expressamente poderes especiais para o compromisso, além de complementar a documentação comprobatória da sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator